Tribunal: TJSP
Processo: 1000239-57.2020.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal - Pactuação que se deu de forma livre, em que os juros e as parcelas foram previamente fixados, não havendo sequer alegação de que tenha ocorrido vício social ou de consentimento - Demanda julgada parcialmente procedente para reduzir a taxa de juros mensal à média do Bacen - Apelo da autora sustentando ter sofrido abalo emocional indenizável e que

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal - Pactuação que se deu de forma livre, em que os juros e as parcelas foram previamente fixados, não havendo sequer alegação de que tenha ocorrido vício social ou de consentimento - Demanda julgada parcialmente procedente para reduzir a taxa de juros mensal à média do Bacen - Apelo da autora sustentando ter sofrido abalo emocional indenizável e que o indébito deveria ser restituído em dobro - Descabimento - Dano moral - Não ocorrência - Questões a envolver cobrança de valores decorrentes de contrato de empréstimo bancário, livremente celebrado entre as partes - Mero dissabor que não enseja abalo emocional indenizável - Restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42 do CDC - Descabimento - Ausência de prova da má-fé na cobrança.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão de majoração da verba arbitrada em percentual correspondente a R$ 200,00 - Quantia irrisória e inferior a um salário mínimo - Arbitramento equitativo que deve considerar a natureza da causa, sua importância para a parte, a atuação do causídico inclusive na esfera recursal e remunerar proporcionalmente o seu trabalho - Verba fixada equitativamente em R$ 1.200,00 - Recurso parcialmente provido, a fim de fixar os honorários advocatícios, devidos pela ré ao patrono da autora, em R$ 1.200,00 (art. 85, § 8o, do NCPC), com arbitramento de honorários advocatícios recursais, devidos pela apelante ao patrono da apelada, majorando-se a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor de R$ 15.000,00 dado ao pedido de indenização por dano moral, atualizado, cuja exigibilidade das verbas de sucumbência fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556436
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000239-57.2020.8.26.0334, da Comarca de Macaubal, em que é apelante ROSALINA
DA ROCHA LOPES MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000239-57.2020.8.26.0334 -Voto no 22159 – Macaubal - PRB
2
Voto no 22159
Apelação Cível no 1000239-57.2020.8.26.0334
Apelante: Rosalina da Rocha Lopes Marques
Apelada: Crefisa S/A. Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Macaubal
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal -
Pactuação que se deu de forma livre, em que os juros e as parcelas
foram previamente fixados, não havendo sequer alegação de que
tenha ocorrido vício social ou de consentimento - Demanda
julgada parcialmente procedente para reduzir a taxa de juros
mensal à média do Bacen - Apelo da autora sustentando ter sofrido
abalo emocional indenizável e que o indébito deveria ser restituído
em dobro - Descabimento - Dano moral - Não ocorrência -
Questões a envolver cobrança de valores decorrentes de contrato
de empréstimo bancário, livremente celebrado entre as partes -
Mero dissabor que não enseja abalo emocional indenizável -
Restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42 do CDC
- Descabimento - Ausência de prova da má-fé na cobrança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão de majoração da
verba arbitrada em percentual correspondente a R$ 200,00 -
Quantia irrisória e inferior a um salário mínimo - Arbitramento
equitativo que deve considerar a natureza da causa, sua
importância para a parte, a atuação do causídico inclusive na
esfera recursal e remunerar proporcionalmente o seu trabalho -
Verba fixada equitativamente em R$ 1.200,00 - Recurso
parcialmente provido, a fim de fixar os honorários advocatícios,
devidos pela ré ao patrono da autora, em R$ 1.200,00 (art. 85, § 8o,
do NCPC), com arbitramento de honorários advocatícios recursais,
devidos pela apelante ao patrono da apelada, majorando-se a verba
honorária de 10% para 15% sobre o valor de R$ 15.000,00 dado ao
pedido de indenização por dano moral, atualizado, cuja
exigibilidade das verbas de sucumbência fica suspensa (arts. 85, §
11, e 98, § 3o, do NCPC).
A r. sentença de fls. 478/484, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido da ação revisional de contrato bancário a fim de reduzir os juros à taxa
média mensal do Bacen e rejeitar o pedido de indenização por dano moral, porque não
evidenciado.
Constou ainda do dispositivo: “Verificada a sucumbência parcial, as partes
repartirão as custas processuais. Condeno a requerente a arcar com os honorários sucumbenciais
de 10% (dez por cento) sobre o valor pleiteado a título de dano moral, cuja exigibilidade fica
condicionada à alteração de sua situação de insuficiência de recursos que lhe ensejara a
gratuidade processual. Por sua vez, a ré arcará com honorários sucumbenciais de 20% (vinte por
cento) sobre o valor do contrato revisando, atualizado monetariamente até a data do trânsito em
julgado, pois o valor atribuído à causa se afasta muito do proveito econômico obtido.”
Inconformada, a autora apela buscando a reforma do julgado (fls. 488/500). Para
tanto, sustenta que sofrera abalo emocional indenizável. O indébito deveria ser restituído em
dobro. A verba honorária arbitrada seria irrisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000239-57.2020.8.26.0334 -Voto no 22159 – Macaubal - PRB
3
As contrarrazões vieram às fls. 581/588, oportunidade em que a ré disse que não
haveria dano moral e tampouco má-fé na cobrança. Deveriam ser arbitrados honorários recursais.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda a apelante pretende a revisão do contrato de empréstimo
pessoal descrito na petição inicial, aduzindo que os juros remuneratórios seriam excessivos, cuja
cobrança lhe acarretara abalo emocional indenizável.
Julgado parcialmente procedente o pedido, insurge a recorrente sustentando que
sofrera dano moral e que o indébito deveria ser restituído em dobro.
A requerente não foi obrigada a contratar. Foi de sua livre iniciativa a obtenção do
financiamento, do qual se beneficiou, concordando com os termos e condições do contrato. Não
há sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento.
Às fls. 20/23 foi juntado o contrato de empréstimo pessoal, celebrado entre as
partes em 24/04/2013, por meio do qual a requerente obteve empréstimo no valor de R$ 1.000,00
a ser quitado em 08 prestações de R$ 270,68 cada.
No concernente ao alegado dano moral, a autora não demonstrou ter passado por
situação constrangedora ou humilhante por conta dos fatos narrados.
As questões dos autos estão a envolver cobrança de valores decorrentes de
contrato de empréstimo bancário, livre e previamente celebrado entre as partes. E não há
prova de má-fé na cobrança dos juros previstos no contrato, que só agora estão sendo
declarados abusivos.
Observa-se que ocorreu tão somente um mero dissabor que não agride os atributos
da personalidade humana ao ponto de ensejar abalo emocional indenizável, sendo certo que o
nome da recorrente não chegou a ser negativado.
Só pode ser considerado dano moral a dor, vexame ou humilhação que extrapolar
a normalidade e interferir intensamente no comportamento psicológico do ser humano, ao ponto
de lhe ocasionar angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Cabe aqui o seguinte excerto jurisprudencial: “CIVIL - DANO MORAL - NÃO
OCORRÊNCIA - O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente
aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige - Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido” (REsp no 215666/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 20/06/2001).
Também não há que se falar em devolução de indébito em dobro. O só fato da
relação jurídica ser de consumo não implica necessariamente que a devolução de um valor
indevidamente cobrado seja em dobro. Para se aplicar o citado artigo 42 do Código de Defesa do
Consumidor há que ser feita prova da má-fé na cobrança, não demonstrada nos autos.
De outro lado, merece guarida a insurgência da apelante em relação à fixação da
verba honorária em apenas 20% (vinte por cento) sobre o valor de R$ 1.000,00 do contrato
objeto desta demanda, posto que representa quantia irrisória e aquém de um salário mínimo.
O montante da condenação em honorários advocatícios deve ser proporcional ao
bem jurídico discutido no processo, sendo certo que não existe condenação em pecúnia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000239-57.2020.8.26.0334 -Voto no 22159 – Macaubal - PRB
4
apelante para servir como primeiro parâmetro previsto em lei e que foi dado à causa o valor de
R$ 17.165,44 (fls. 14).
Considere-se o disposto no artigo 85 do NCPC: “A sentença condenará o vencido
a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e
a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço. (...)
§ 8o - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
Diante disso, deve ser considerado muito baixo o valor discutido nesta demanda e
não seria razoável ou proporcional aplicar-se o percentual entre 10% e 20% sobre o valor de R$
1.000,00 do contrato.
Adequado o arbitramento equitativo em R$ 1.200,00, onde foi considerado o valor
e a natureza da causa, sua importância para as partes, a atuação do causídico inclusive na esfera
recursal e a remuneração proporcional de seu trabalho.
Vale anotar que o apelo foi desprovido em relação ao dano moral e à restituição
do indébito em dobro, de maneira que, evidenciada a atuação do patrono da ré na esfera recursal,
é hipótese de incidência do Enunciado Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais, majorando-se a
verba honorária de 10% para 15% sobre o valor de R$ 15.000,00 dado ao pedido de indenização
por dano moral, que serviu de base para o arbitramento da verba honorária em primeiro grau de
jurisdição (artigo 85, § 11, do NCPC).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de fixar os honorários
advocatícios, devidos pela ré ao patrono da autora, em R$ 1.200,00 (art. 85, § 8o, do NCPC), com
arbitramento de honorários advocatícios recursais, devidos pela apelante ao patrono da apelada,
majorando-se a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor de R$ 15.000,00 dado ao pedido
de indenização por dano moral, atualizado, cuja exigibilidade das verbas de sucumbência fica
suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator